Tribunal: TJES
Processo: 0006073-39.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006073-39.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETRICK DE ALMEIDA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006073-39.2023.8.08.0048

APELANTE: PETRICK DE ALMEIDA SENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela posse de submetralhadora .380 e variada quantidade de entorpecentes, após flagrante em que o acusado tentou descartar mochila com drogas e indicou local de ocultação da arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão cinge-se à validade dos depoimentos policiais como prova exclusiva para condenação e à necessidade de perícia papiloscópica para confirmação da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de agentes policiais, quando uníssono e prestado sob o crivo do contraditório, possui especial valor probante, especialmente quando em harmonia com as circunstâncias do flagrante.

A inexistência de testemunhas civis ou de laudo papiloscópico não macula a sentença se a autoria e materialidade restarem demonstradas por outros meios idôneos, como a indicação voluntária do armamento pelo réu.

A diversidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack, haxixe e maconha) justificam o rigor da reprimenda e evidenciam a traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A palavra dos policiais militares é prova idônea para a condenação criminal quando em consonância com os demais elementos fáticos, independentemente de perícia digital nos objetos apreendidos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006073-39.2023.8.08.0048

APELANTE: PETRICK DE ALMEIDA SENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Haja vista o panorama traçado no relatório, temos que a gênese da controvérsia reside na suposta insuficiência de provas para a condenação. A defesa argumenta que os relatos dos agentes públicos, isoladamente, não seriam em si suficientes para que sirvam de base a uma condenação,especialmente diante da ausência de perícia técnica digital na arma e nas drogas.

Entendo, porém, que o pleito absolutório não merece prosperar. Passo à análise detalhada:

Em um primeiro momento, a defesa sustenta, em síntese, que a instrução processual padece de vício material por não ter arrolado testemunhas civis que pudessem chancelar a narrativa estatal. Argumenta-se que, em um Estado Democrático de Direito, a ausência de indivíduos estranhos aos quadros da segurança pública para confirmar a apreensão tornaria a diligência policial isolada e despida de legitimidade para fundamentar uma condenação de tamanha gravidade.

Seguindo esse raciocínio, o apelante alega que a manutenção do decreto condenatório baseada exclusivamente no relato dos agentes militares feriria frontalmente o princípio do
in dubio pro reo
. Sob essa ótica, defende-se que qualquer incerteza sobre a autoria deveria ser resolvida em favor do réu, uma vez que o testemunho de quem efetua a prisão seria, por natureza, dotado de um viés acusatório que não poderia ser aceito como prova única e soberana.

Por fim, o arguido insurge-se contra a ausência de provas periciais técnicas, especificamente a perícia papiloscópica. Sustenta que o Estado deveria ter providenciado a colheita de impressões digitais na submetralhadora calibre .380 e nos invólucros dos entorpecentes, alegando que apenas tal prova técnica seria capaz de vincular, de forma indubitável, o material ilícito à pessoa do recorrente, afastando a possibilidade de erro judiciário.

Compulsando os autos, todavia, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diametralmente oposto. Conforme se extrai dos depoimentos judiciais uníssonos colhidos durante a instrução e registrados no ID 11569285, o apelante foi visualizado em flagrante comportamento suspeito, tendo descartado uma mochila em plena via pública no exato instante em que percebeu a aproximação da guarnição. Trata-se de conduta típica de quem busca se desvencilhar do corpo de delito diante da autoridade policial.

No interior desta primeira mochila, a apreensão revelou um cenário de nítida mercancia ilícita: foram encontrados quantidades expressivas e diversificadas de cocaína, maconha, crack e haxixe. Haja vista o panorama, a pluralidade de substâncias e a forma de acondicionamento não deixam margem para dúvidas quanto ao destino comercial dos produtos, o que afasta, de plano, qualquer alegação de posse para uso ou de ausência de nexo com o réu.

Mais relevante e contundente ainda é o fato de que, após a abordagem e sem qualquer coação demonstrada, o apelante indicou voluntariamente aos agentes o local exato onde ocultava uma segunda mochila. Nela, foi encontrada uma submetralhadora calibre .380, armamento de alto poder letal. Tal ato de indicação espontânea denota que o réu detinha o domínio completo e a ciência inequívoca da localização e da natureza dos objetos ilícitos, o que supre qualquer omissão de prova técnica.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo, pois a prova dos autos é robusta e o encaixe entre os fatos e a narrativa dos agentes é perfeito. No Direito Processual Penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, onde o magistrado não está adstrito a uma "prova rainha" ou a uma hierarquia de provas. O depoimento policial é válido, legítimo e suficiente quando encontra respaldo na lógica dos acontecimentos, como ocorre no presente caso.

Imperioso destacar que a ausência de perícia papiloscópica ou de testemunhas civis não invalida o flagrante nem macula a autoria, visto que a posse e o descarte foram presenciados diretamente pelos agentes da lei. A fé pública dos policiais é presumida e, para ser afastada, exigiria da defesa a apresentação de prova robusta de má-fé ou interesse escuso dos agentes, o que não ocorreu. O réu limitou-se à negativa genérica, incapaz de elidir a prova testemunhal judicializada.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”

(STJ - SEXTA TURMA - AgRg no REsp: 1978270 SP, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES, Data: 01/08/2022)

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, conforme se observa em julgado desta própria Câmara:

“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos.”

(TJES - 2ª CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO: 0009199-29.2014.8.08.0011, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 2024)

Portanto, firme nessas considerações e após o detido exame de cada elemento de convicção colacionado, entendo que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, alicerçadas em provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Haja vista o panorama fático-jurídico apresentado, não vislumbro qualquer vício ou fragilidade capaz de macular a convicção deste julgador, uma vez que o depoimento dos agentes militares se revelou coerente, lógico e harmônico com a apreensão das substâncias e do armamento pesado de uso restrito.

Sob essa ótica, a tese de "dúvida razoável" não encontra guarida no arcabouço probatório judicializado, tratando-se, em verdade, de mera tentativa de esquiva da responsabilidade penal.

Temos, portanto, nesta análise, que a certeza necessária para o édito condenatório está plenamente satisfeita, sendo imperiosa a manutenção da r. sentença em sua integralidade, como medida de justiça e rigor na aplicação da norma penal vigente, inexistindo razões para a reforma do julgado de primeiro grau.

No tocante à sanção pecuniária, verifico que o juízo
a quo
arbitrou o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Tal medida se mostra adequada, harmonizando-se com a ausência de elementos concretos acerca da situação financeira do apelante, de sorte que a manutenção desse patamar é medida que se impõe para preservar o caráter educativo da pena sem inviabilizar a subsistência do apenado.

Relativamente à quantidade de dias-multa fixada totalizando 510 (quinhentos e dez) dias em razão do concurso material , entendo que não há margem para insurgências. Isso porque o montante guarda estrita e necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, além de estar fundamentado nos parâmetros balizadores que a própria sentença já traz de forma exaustiva. Portanto, a manutenção desse quantitativo é imperativa, sob pena de quebra da simetria punitiva que deve reger a condenação criminal.

Noutro giro, quanto à dosimetria da pena, observo que o magistrado de piso agiu com acerto ao considerar a diversidade e a natureza deletéria das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. As frações de exasperação aplicadas e o regime inicial de cumprimento de pena guardam estrita proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

03

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.